Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-83.2018.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-83.2018.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ELPIDIO OLIVEIRA DOS REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 303/2001 (ART. 67). SERVIDOR ESTÁVEL (ART. 19 ADCT). AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE (ART. 37, II, CF/88). TEMA 1157 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PRÓPRIA DE SERVIDOR EFETIVO PARA SERVIDOR EXTRAORDINARIAMENTE ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE UM DOS APELADOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO DOS DEMAIS APELADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL (ART.323/CPC). ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO (ART. 373, II, CPC). DEVER DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

A controvérsia central reside no direito de servidores municipais ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 67 da Lei Municipal nº 303/2001, considerando a distinção entre servidores estáveis (art. 19 ADCT) e efetivos (art. 37, II, CF/88), e a alegação de pagamento a uma parte dos autores pelo Município.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside no direito de servidores municipais estáveis, nos termos do art. 19 do ADCT, ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 67 da Lei Municipal nº 303/2001, o qual vincula o benefício ao "vencimento de seu cargo efetivo".

III. Razões de decidir:

A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, que exige prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF/88). O STF, no Tema 1157, firmou o entendimento de que servidores admitidos sem concurso público antes da CF/88, mesmo estáveis pelo ADCT, não possuem direito à efetividade. A Lei Municipal nº 303/2001 condiciona o adicional por tempo de serviço ao "cargo efetivo". Conceder o adicional a servidores não efetivos implicaria em aumento de vencimentos pelo Judiciário sob o fundamento da isonomia, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. A situação dos servidores ingressantes após a CF/88 sem concurso é ainda mais clara, pois não possuem sequer a estabilidade excepcional do ADCT. Assim, em relação a ELPÍDIO OLIVEIRA DOS REIS, a ausência de efetividade, conforme o Tema 1157 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, impede o reconhecimento do direito ao adicional vinculado ao cargo efetivo. Quanto a MARIA JOSÉ DOS REIS ARAÚJO, MARIA NILZA SANTOS NASCIMENTO e TATIANA CERQUEIRA DOS SANTOS SANTANA, não há discussão sobre a forma de provimento de seus cargos, e o Município não comprovou o pagamento integral do adicional de 1% por anuênio, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Reconhece-se o direito dessas apeladas às diferenças não implementadas, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O servidor público municipal estável nos termos do art. 19 do ADCT, por não ser efetivo (art. 37, II, CF/88), não tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal que o vincula ao 'vencimento de seu cargo efetivo' (Tema 1157 e Súmula Vinculante nº 37 do STF). Contudo, comprovado o vínculo funcional e o reconhecimento tácito do direito ao adicional por tempo de serviço a outros servidores, e não demonstrado o pagamento integral pelo Município (art. 373, II, CPC), é devido o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ).".

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 19; Lei Municipal nº 303/2001, art. 67; art. 323/CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1157/STF;
Súmula Vinculante nº 37 do STF;
STF - RE 604.519; STF - ADI 3609; STF - RE 592.317/RJ; TJ-BA - APL: 0000635-72.2012.8.05.0251; TJ-BA - APL: 09605669720158050146; TJ-BA - Apelação: 80003594620188050136.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000048-83.2018.8.05.0062, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e partes apeladas ELPÍDIO OLIVEIRA DOS REIS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator
.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07